Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID Num. 33074271, o Impetrante peticionou para que o processo fosse retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em sessão de julgamento por videoconferência a fim de ser realizada sustentação oral por seu advogado. Deferido o pedido e incluído na pauta da 3a sessão ordinária por videoconferência, mais uma vez peticiona, desta vez solicitando o adiamento para a pauta seguinte, alegando que “por uma infeliz coincidência, ambos os advogados constituídos não poderão estar presentes na data designada para fazerem a sustentação oral, em função de impedimentos de caráter pessoal” (id um. 33574936 - Pág. 1) Não obstante alegar impossibilidade de comparecimento de ambos os patronos na data designada, as questões de caráter pessoal não foram especificadas o que obsta apreciar a existência de justo impedimento. Sendo assim, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, INDEFIRO O PEDIDO. I. Brasília, 28 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator